Tribunal: TJSP
Processo: 1003878-42.2019.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - SERVIDORA MUNICIPAL - VALINHOS - Prescrição da pretensão punitiva - Ocorrência - Inteligência do art. 359 do Estatuto dos Servidores Municipais de Valinhos - Interrupção do lapso prescricional que somente se dá com a instauração de sindicância de caráter punitivo, e não meramente investigatório, como no caso - Súmula 635 do C. STJ -

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - SERVIDORA MUNICIPAL - VALINHOS - Prescrição da pretensão punitiva - Ocorrência - Inteligência do art. 359 do Estatuto dos Servidores Municipais de Valinhos - Interrupção do lapso prescricional que somente se dá com a instauração de sindicância de caráter punitivo, e não meramente investigatório, como no caso - Súmula 635 do C. STJ - Precedentes do STJ - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405713
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003878-42.2019.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante PREFEITURA
DO MUNICIPAL DE VALINHOS, é apelado CARLA ANDRÉA MAGNO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003878-42.2019.8.26.0650 -Voto no 30573 - D
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1003878-42.2019.8.26.0650
APTE. : MUNICÍPIO DE VALINHOS
APDA. : CARLA ANDRÉA MAGNO
COMARCA: VALINHOS - 1a VARA
JUÍZA : BIANCA VASCONCELOS COATTI
VOTO No: 30573
EMENTA - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - SERVIDORA MUNICIPAL -
VALINHOS - Prescrição da pretensão punitiva - Ocorrência -
Inteligência do art. 359 do Estatuto dos Servidores Municipais de
Valinhos - Interrupção do lapso prescricional que somente se dá
com a instauração de sindicância de caráter punitivo, e não
meramente investigatório, como no caso - Súmula 635 do C. STJ -
Precedentes do STJ - Recurso não provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Carla
André Magno contra ato praticado pelo Prefeito do Município de Valinhos,
objetivando a anulação da Portaria Inaugural do Processo Administrativo
Disciplinar no 16.174, bem como o reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva.
A r. sentença de fls. 175/180, de relatório adotado, concedeu
a ordem, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação à
suposta falta apurada no PAD instaurado pela Portaria no 16.174/19 e, em
consequência, determinar seu arquivamento. Custas na forma da lei. Sem
condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
Inconformado, o Município apela, sustentando, em síntese,
que não ocorreu a prescrição, nos termos do art. 359 da LM no 2.018/86, pois o
prazo foi interrompido pela instauração da sindicância; foram respeitados o
devido processo legal e a ampla defesa (fls. 187/191).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003878-42.2019.8.26.0650 -Voto no 30573 - D
3
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido a fls.
195/200.
FUNDAMENTOS
O recurso não comporta provimento.
Extrai-se da petição inicial que a impetrante é servidora
pública municipal, ocupante do cargo de psicóloga, em face da qual foi instaurado
o Processo Administrativo Disciplinar no 01/2019. Assevera que a portaria
inaugural é nula, por não especificar a data ou os fatos imputados, bem como a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pelo decurso do prazo legal de
seis meses, pois a pena máxima prevista é de repreensão.
No que se refere ao prazo da prescrição administrativa,
determina o Estatuto dos Servidores Municipais de Valinhos (LM 2.018/86):
Artigo 359 - Prescreverá a punibilidade:
I. da falta sujeita à pena de repreensão, multa ou suspensão, em
seis meses;
II. da falta sujeita à pena de demissão, demissão a bem do serviço
público, de cassação da aposentadoria e da disponibilidade, em
um ano.
§ 1o O prazo prescricional começa a correr do dia em que a
infração for cometida.
§ 2o Interrompe-se a prescrição pela instauração de sindicância ou
processo administrativo disciplinar.
Na presente hipótese, não há controvérsia em relação às
datas. O ato foi praticado em novembro/2018, a Municipalidade tomou ciência em
02/01/19, a sindicância investigatória foi instaurada em 14/03/19 e o processo
administrativo disciplinar em 17/09/19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003878-42.2019.8.26.0650 -Voto no 30573 - D
4
Também não se discute que o prazo prescricional aplicável é
de seis meses, nos termos do inciso I do artigo transcrito acima.
A MM. Juíza acolheu o entendimento da impetrante de que a
sindicância investigatória não teria o condão de interromper o prazo prescricional.
E com acerto.
Nesse sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça, qual seja, o de que “A sindicância que interrompe o fluxo prescricional é
aquela realizada como meio sumário de apuração de faltas e aplicação de
penalidades outras que não a demissão, e não o procedimento meramente
apuratório e esclarecedor de fatos, desprovido do contraditório e da ampla defesa e
que não dispensa a posterior instauração do processo administrativo, até porque nesta
fase não há um acusado.” (Resp no 1.539.568, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe
21/09/17).
Confira-se, ainda, as ementas que seguem:
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
POLICIAL
MILITAR.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A
partir de fatos noticiados em 12.12.2005, a Corregedoria da Polícia
Civil
instaurou
sindicância
em
10.5.2007,
motivada
pela
necessidade de investigar possível participação dos agravados em
extorsão. O ulterior processo administrativo, que os levou à
suspensão, foi instaurado somente em 21.1.2008, ou seja, mais de
dois anos após a comunicação do fato. 2. O prazo prescricional
bienal aplicável à espécie não é interrompido com a sindicância
quando esta não tem caráter punitivo, e sim investigativo.
Precedentes do STJ. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no
RMS 33.276/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 04/05/2011)
CONSTITUCIONAL.
RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
CARÁTER
INVESTIGATIVO.
MAGISTRADO
ESTADUAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003878-42.2019.8.26.0650 -Voto no 30573 - D
5
INSTAURAÇÃO.
PENALIDADE
DE
ADVERTÊNCIA.
PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A ordem
mandamental tem o escopo de tutelar direito comprovado de plano,
sujeito à lesão ou ameaça de lesão por ato abusivo ou ilegal de
autoridade. 2. "É cabível a interrupção da prescrição, em face da
instauração de sindicância, somente quando este procedimento
sumário tiver caráter punitivo e não meramente investigatório ou
preparatório de um processo disciplinar, pois, neste caso, dar-se-á
a interrupção somente com a instauração do processo
administrativo disciplinar, apto a culminar na aplicação de uma
penalidade ao servidor" (MS 13.703/DF). 3. "Este Superior Tribunal
de Justiça firmou orientação no sentido de que, tendo em vista a
ausência de previsão na Lei Orgânica da Magistratura Nacional
(LOMAN) sobre o prazo prescricional para apuração de infrações
disciplinares cometidas por magistrados, deve ser aplicado, em
caráter subsidiário, o Regime Jurídico dos Servidores Públicos
Civis da União (Lei n.o 8.112/90) e, ainda, que a pena de censura,
prevista naquele diploma legal, está sujeita à prescrição bienal de
que trata o art. 142, inciso II, da Lei n.o 8.112/90" (RMS
19.609/SP). 4. In casu, a Administração tomou conhecimento do
fato em 17/4/06, nos termos do art. 142, § 1o, da Lei 8.112/90.
Contudo, a instauração da sindicância em 17/7/06, pelo caráter
estritamente investigatório, não interrompeu o prazo para aplicação
da penalidade de advertência, que prescreve em 180 dias (art.
142, III, da Lei 8.112/90), cujo procedimento administrativo
disciplinar foi instaurado tão somente em 25/1/08, quando já
implementado o prazo prescricional. 5. Recurso ordinário provido
para que, concedendo a segurança, seja declarada a prescrição da
pretensão punitiva administrativa estatal, bem como seja anulada a
pena de advertência, ficando prejudicadas as demais impugnações
contidas nas razões recursais. (RMS 33.871/ES, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
17/05/2012, DJe 05/06/2012)
Já foi, inclusive, editada súmula sobre o tema, como se vê:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003878-42.2019.8.26.0650 -Voto no 30573 - D
6
Súmula 635 do C. STJ. Os prazos prescricionais previstos no
artigo 142 da Lei 8.112/90 iniciam-se na data em que a autoridade
competente para a abertura do procedimento administrativo tomar
conhecimento do fato, interrompendo-se com o primeiro ato de
instauração válido, sindicância de caráter punitivo ou
processo disciplinar, e volta a fluir por inteiro após decorridos
140 dias desde a interrupção (g.n.).
Nem se diga que o entendimento não se aplica ao caso, por
se referir à LF no 8.112/90, uma vez que a redação do § 2o do art. 359 da LM no
2.018/86 é idêntica àquela.
No caso em apreço, a sindicância não era de caráter punitivo,
tanto que instaurado processo administrativo disciplinar após sua conclusão, o
que só se deu após o esgotamento do prazo prescricional de seis meses.
Assim, ausente a aventada causa de interrupção do prazo
prescricional, motivo pelo qual a pretensão punitiva já se encontrava prescrita
quando da instauração do processo administrativo disciplinar.
Por tais motivos, fica mantida integralmente a r. sentença.
Incabível a condenação em honorários advocatícios na
espécie.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI

Relator